Tribunal: TJMT
Processo: 1036017-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036017-98.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ELIANE TEREZINHA DIAS MENDES - CPF: 537.506.161-91 (EMBARGANTE), JUIZ DA QUARTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (EMBARGADO), ALEXANDRE LOUSANO MARTIN - CPF: 596.325.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA LOUSANO MARTIN SANTOS - CPF: 817.827.301-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ODETE DANTAS VALLADARE - CPF: 058.393.338-67 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO DA SILVA VALLADARE - CPF: 366.912.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ORDEM DENEGADA, UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. SENTENÇA DE RETIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que desconstituiu, de ofício, sentença homologatória de partilha transitada em julgado, com base na alegada revogação tácita de cessão de direitos hereditários. A impetrante sustenta violação à coisa julgada e ao devido processo legal, por ausência de provocação válida e de utilização das vias processuais adequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial que já foi objeto de recurso próprio, com provimento jurisdicional favorável à parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança não se presta a substituir recurso próprio, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ, especialmente quando este foi efetivamente interposto e julgado procedente, como no caso concreto.

4.

A impetrante não demonstra a ocorrência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia no ato impugnado, requisitos indispensáveis à admissibilidade da via mandamental.

5.

A existência de decisão judicial de segundo grau anulando a sentença de retificação e restabelecendo a partilha homologada torna prejudicada a pretensão mandamental, diante da perda superveniente do objeto e da inadequação da via eleita.

6.

A regra da subsidiariedade do mandado de segurança impede sua utilização quando a parte já se valeu com êxito da via recursal ordinária, ausente qualquer excepcionalidade jurídica apta a justificar a mitigação dessa diretriz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não é cabível para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio, especialmente quando este já foi interposto e julgado procedente.

2.

A ausência de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato judicial afasta a excepcionalidade necessária à admissibilidade do writ.

3.

A utilização da via mandamental fora das hipóteses legalmente autorizadas viola a regra da subsidiariedade e enseja a extinção do processo por inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 485, VI; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 267; STJ, AgRg no MS nº 29.809/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 29.04.2025; STJ, AgInt no MS nº 30.862/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA Nº1036017-98.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ELIANE TEREZINHA DIAS MENDES

IMPETRADO: MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELIANE TEREZINHA DIAS MENDES, contra ato do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que proferiu decisão nos autos do processo nº 1015657-58.2020.8.11.0041, reformando sentença anteriormente transitada em julgado.

Dos autos, se colhe que a impetrante celebrou contrato de compra e venda de parte dos direitos hereditários do espólio de Maria Odete Dantas Valladares, negócio jurídico este levado ao conhecimento do juízo competente. Após análise do conjunto probatório e considerando o consenso entre as partes, foi proferida sentença homologatória de partilha em
18-01-2024
(ID 138764327 – na origem), expressamente reconhecendo o direito da impetrante à aquisição da parte ideal do imóvel e autorizando a respectiva lavratura da escritura pública.

Na data de
22-01-2024
, o herdeiro e inventariante Alexandre Lousano Martins, ingressou com pedido de reconsideração (id 138971836), ao fundamento de que
“...contrato de compra e venda com a adquirente Eliane Terezinha Mendes fora desfeito entre as partes, juntados no id 41310584 e id 51516074, pois as partes desistiram da compra e venda”.

Em vista disso, na data de 20-8-2024, a autoridade imputada coatora, proferiu nova decisão em que declarou a nulidade do formal de partilha, ao entendimento de que “
o negócio jurídico com a terceira Eliane Terezinha Dias Mendes havia sido desfeito”, de modo que deveria constar
“que 50 % do imóvel pertence ao meeiro e os 50 % - 25 % para cada herdeiro”.

Defende a impetrante que a declaração de nulidade do formal de partilha violou os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Sustenta que a alteração da sentença sem interposição de embargos declaratórios ou de ação rescisória configura afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se o manejo do presente
mandamus
para resguardar seu direito líquido e certo reconhecido na decisão primeva.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão do id 260783157.

Foram prestadas informações pela autoridade apontada coatora, no sentindo de que
“diante do impasse instalado – rescisão ou não do contrato, o juízo proferiu nova decisão determinando a partilha dos bens entre o meeiro e herdeiros”,
bem assim “
que a sentença anteriormente proferida foi homologatória, e por decorrência lógica, decorreu de livre ajuste e acordo entre as partes. Como era consensual, e subsequentemente foi noticiado a existência de litígio no que diz respeito a concretização ou não de negócio jurídico e respectivo cumprimento/descumprimento, o juízo tão somente assegurou às partes a partilha no mesmo percentual e cota parte que cada um fazia jus, e não reiterou pela expedição de alvará judicial.”

Ao final, ponderou que o objeto da sentença que a Impetrante pretende seja preservada,
“somente teria resultado prático caso o Inventariante aceitasse honrar com os termos do alvará que seria expedido. Caso não aceitasse representar o espólio e anuir pela lavratura da escritura de compra e venda, não produziria qualquer resultado e efeito jurídico, o que, denota que a controvérsia somente seria resolvida em ação autônoma, e não no âmbito do inventário”
(id 270727857).

O parecer da D. Procuradoria-Geral de Justiça é pela extinção do processo, porque a via utilizada não pode ser utilizada como recurso, ou, no mérito, pela denegação da ordem por ausência de afronta à direito líquido e certo da Impetrante (id 275726861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O presente mandado de segurança foi impetrado por Eliane Terezinha Dias Mendes contra ato do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do processo nº 1015657-58.2020.8.11.0041, proferiu decisão desconstituindo sentença homologatória de partilha, anteriormente transitada em julgado, sob o fundamento de que o negócio jurídico de cessão de direitos hereditários celebrado entre a impetrante e os herdeiros teria sido desfeito pelas partes.

Sustenta a impetrante que a nova decisão violou a coisa julgada e o devido processo legal, porquanto ausente provocação válida, bem como por não ter sido ajuizada ação rescisória ou manejados embargos de declaração, sendo a alteração promovida de ofício, em afronta à segurança jurídica.

Sabe-se que se considera cabível mandado de segurança contra pronunciamento judicial apenas em situações de grande excepcionalidade, devendo o impetrante comprovar, de plano, a sua ilegalidade ou teratologia.

Ocorre, todavia, que não se mostra adequada a via do mandado de segurança para atacar ato judicial impugnável por meio de recurso próprio, já interposto e, inclusive, julgado procedente por este Tribunal.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não substitui recurso próprio, especialmente quando este foi interposto e encontra-se pendente de julgamento, ou, como no caso dos autos, já foi apreciado com provimento.

Nos termos da orientação jurisprudencial firmada:

“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 267 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O mandado de segurança não é via cabível para impugnar ato jurisdicional passível de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, nos termos da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal.

2. No caso concreto, a recorrente alega que houve erro na contagem do prazo recursal, pois o STJ aplicou um prazo de 5 dias para a interposição do agravo em recurso extraordinário, quando o correto seria 15 dias úteis. No entanto, eventual equívoco na contagem do prazo não configura flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão do mandamus.

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o erro na contagem do prazo recursal deve ser impugnado por meio de recurso próprio,
não sendo cabível o mandado de segurança como via de correção de supostos equívocos processuais.

4. O trânsito em julgado certificado decorreu da inadmissibilidade do recurso extraordinário, sendo que a parte poderia ter manejado Agravo Interno no próprio STJ antes de buscar o mandado de segurança.

5. Não há evidências de que o ato coator tenha desconsiderado o interesse do menor de forma abusiva ou teratológica, pois a concessão do exequatur da carta rogatória se deu dentro dos critérios de cooperação jurídica internacional.

6. Agravo interno desprovido.”
(AgRg no MS n. 29.809/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 29/4/2025, DJEN de 7/5/2025) (grifei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma que rejeitou segundos embargos de declaração opostos pela impetrante com aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se correta a decisão monocrática que não vislumbrou ilegalidade ou teratologia no acórdão objeto do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Como é de sabença, considera-se cabível mandado de segurança contra pronunciamento judicial apenas em situações de grande excepcionalidade, devendo o impetrante comprovar, de plano, a sua ilegalidade ou teratologia.

4. Hipótese em que não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou teratologia na decisão objeto do presente mandado de segurança, a qual atestou o intuito meramente procrastinatório da impetrante ao requerer, genericamente, a integração de acórdão que, com base na Súmula n. 284/STF, não conhecera de anteriores embargos de declaração, nos quais não fora apontado qualquer um dos vícios de fundamentação discriminados no artigo 1.022 do CPC.

5.
Assim, sobressai a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, que pretende utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que se dessume dos próprios argumentos expendidos, pretensão manifestamente inviável.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento:
"1. É incabível o emprego do mandado de segurança como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267/STF ("Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"). 2. A ausência de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada impede a concessão do mandado de segurança."

(AgInt no MS n. 30.862/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025) (grifei)

Além disso, conforme consta nos autos, o meeiro Aureo da Silva Valladares interpôs apelação contra a mesma decisão ora impugnada, que restou provido pela e. 4ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal em sessão realizada em 11-4-2025, para anular a sentença de retificação e restabelecer os termos da sentença homologatória de partilha prolatada em 18/01/2024.

Portanto, a pretensão deduzida na presente impetração já foi objeto de análise jurisdicional por meio da via processual própria, o que reforça a inadequação da ação mandamental, uma vez que ausente qualquer situação de teratologia ou manifesta ilegalidade que justificasse a excepcionalidade da tutela via mandado de segurança.

Assim, não se verifica a presença de direito líquido e certo a ser amparado por esta via, tampouco a configuração de situação que autorizasse a mitigação da regra da subsidiariedade do
writ,
mormente diante da existência de recurso próprio não apenas disponível, mas já utilizado com êxito pela parte interessada.

Ante o exposto,
julgo extinto o presente mandado de segurança,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025